Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-75.2021.8.14.0077
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800107-75.2021.8.14.0077

RECORRENTE: VALBE LIMA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RELATO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu um golpe de terçado no pescoço da vítima (mas que atingiu o antebraço esquerdo da vítima que colocou o braço para se defender), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

4. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Valbe Lima Costa
(nascido em
21/05/1994
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
24/11/2021
, ID 8946753 – págs. 65/66, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Anajás/PA,
Dr. Aubério Lopes Ferreira Filho
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 8946728 – págs. 25/26) que, o denunciado, na data de
20/01/2019
, por volta das 21h00min., na
Rua Principal
, Rio Guajará, Igarapé Timbó, zona rural de Anajás/PA, praticou o
crime de tentativa de homicídio
em desfavor da vítima
Henos Silva de Souza
.

No dia, hora e local supramencionados, a vítima estava no trapiche do
Senhor Zezinho
, em companhia de sua esposa Vaneia, ocasião em que viu o denunciado agredindo sua companheira. Ato contínuo,
a vítima pediu para que este não a agredisse, tendo irritado o acusado e este, na posse de uma arma branca, tipo terçado, desferiu um golpe em direção à vítima
, ocasionando as lesões descritas no laudo de lesão corporal e, em seguida, evadiu-se do local do crime, estando em
local incerto e não sabido
.

A vítima foi socorrida, mas devido a gravidade da lesão, foi conduzida ao
Hospital Regional de Breves/PA
.

Em
razões recursais
(ID 8946755 – págs. 68/71), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, tendo ocorrido um
desentendimento entre as partes
(discussão), logo,
não houve a intenção de o acusado matar a vítima
, este apenas tentou se defender do ataque sofrido (
legítima defesa
), o que configura apenas como lesão corporal.

Requer ainda a
absolvição
em razão da ausência da vontade de cometer o homicídio e legítima defesa ou a
desclassificação para o crime de lesão corporal
, bem como a
exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia
, vez que inexiste provas que comprovem as suas incidências.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8947116 – págs. 82/86), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 9199034 – págs. 90/91 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer ID 9858078 – págs. 94/98).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi um golpe de terçado na direção do pescoço de alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
, ressaltando que, segundo o depoimento da vítima Henos, o réu Valbe só não o fez porque a vítima colocou o braço esquerdo na frente do pescoço para se defender, tendo
o golpe atingido o antebraço esquerdo do ofendido
, ocasionando a cisão do osso denominado ulna.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Motivo fútil e impossibilidade de defesa.
Desclassificação. Ausência de

animus necandi
.
Descabimento.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria, pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri.
Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com
animus necandi
, deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio
in dubio pro societate
. (...). Negou-se provimento aos recursos.
(
TJDFT – 20030110685120 RSE, Relator Souza e Ávila, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008, p. 143
).

Segundo restou demonstrado na
instrução criminal
, de acordo com
relatos da vítima e das testemunhas
, no dia dos fatos,
a vítima estava com sua esposa, no trapiche do senhor conhecido por Zezinho, momento em que presenciou o acusado Valbe agredindo sua companheira
. Que, neste momento,
a vítima pediu para o acusado cessar aquelas agressões, motivo pelo qual o recorrente armou-se com um terçado e avançou para cima da vítima
. O ofendido Henos Silva de Souza tentou verbalizar com o acusado Valbe, mas este armado,
desferiu golpes de terçado, atingindo a região do braço da vítima
, fugindo logo em seguida. A vítima precisou ser encaminhada ao
Hospital Regional de Breves/PA
, diante da
gravidade da lesão
.

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao tentar golpear a vítima.

2. Da absolvição. Legítima defesa.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente pugna também por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, sem a intenção de matar.

Vale destacar que a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de tentativa de homicídio
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
em caso
de dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

3. Da exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Da desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão das qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Nesse caso, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, atentado contra a vida da vítima por motivo fútil, vez que o réu teria se aborrecido pelo fato de a vítima ter pedido para ele cessar as agressões contra sua companheira
. Ademais, verificou-se que
a lesão havia sido efetuada sem chance de defesa para a vítima
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação das mencionadas qualificadoras perante o Tribunal do Júri.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Valbe Lima Costa
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022